Tribunal: TRF3
Processo: 0000328-27.2019.4.03.6342
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 17o Juiz Federal da 6a TR SP
Órgão colegiado: 6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Cálculo do Benefício de acordo com a Sistemática anterior à Lei 9.876/99
Data de julgamento: 2019-11-26

Ementa:
Ementa

Dispensada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo

6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000328-27.2019.4.03.6342

RELATOR:
17o Juiz Federal da 6a TR SP

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: CELSO LUIZ DE CAMARGO

Advogado do(a) RECORRIDO: MARCIA EIKO ARNAUD TOMOTO - SP375333

OUTROS PARTICIPANTES:

Relatório

No início do voto.

Voto

Vistos.

A r. sentença julgou o pedido procedente para fins de condenar o INSS à revisão do benefício previdenciário da parte autora, aplicando a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999 (revisão da vida toda).

Interposto recurso inominado pelo INSS, houve manutenção da r. sentença por Acórdão desta Sexta Turma Recursal, em r. composição anterior, com condenação da autarquia em honorários advocatícios.

Opostos embargos de declaração pelo INSS, tempestivamente, o feito foi suspenso.

Levantado o sobrestamento, intimou-se a parte autora para resposta aos embargos de declaração, no prazo legal.

Após, os autos retornaram conclusos.

É o relatório
.

Pende de julgamento o recurso de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do v. Acórdão desta Turma Recursal que, em r. composição anterior, manteve a sentença para julgar procedente o pedido da revisão da vida toda.

O Superior Tribunal de Justiça entende que os embargos de declaração correspondem a instrumento processual apto para, excepcionalmente, amoldar a decisão recorrida à orientação superveniente, dotada de efeito vinculante, como forma de garantir a celeridade, a eficácia da prestação judicial, à uniformização das decisões e à segurança jurídica.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPI. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO.
NOVO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DO STF. REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL ACOLHIDOS, CONFERINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

Excepcionalmente, o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior.

(...)

(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.398.776/SC, rel. ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1a turma, julgado em 13/11/18, DJe 26/11/18)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS A RECURSO INTEGRATIVO ANTE SUPERVENIENTE FIXAÇÃO DE TESE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. POSSIBILIDADE
. VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.656.322/SC (TEMA N .o 984/STJ).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

(...)

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1363971 PR 2018/0242045-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2019)

No julgamento das ADIs no 2.110 e 2.111, e, posteriormente, no Tema no 1.102, da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade
do art. 3o, da Lei no 9.876/99, superando a tese anteriormente debatida na Corte.

Levantada a suspensão dos feitos que versem sobre a matéria, cabível a aplicação imediata do entendimento firmado pelo Plenário do STF, presente sua eficácia vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário.

Nesse sentido, o STF já decidiu que, uma vez julgada a questão constitucional pelo seu Plenário “
outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão nacional determinada quando da apreciação do pedido liminar
” (Rcl 53462 AgR, Primeira Turma, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 03/10/2022).

Quanto ao mérito, a controvérsia central reside na possibilidade de o segurado optar pela regra definitiva de cálculo do salário-de-benefício (art. 29, I e II, da Lei no 8.213/91), desconsiderando a regra de transição do art. 3o da Lei no 9.876/99, quando aquela for mais favorável.

A Suprema Corte estabeleceu, em sede de Repercussão Geral, de modo vinculante, que a regra de transição do art. 3o, da Lei no 9.876/99, possui força cogente, não permitindo a opção do segurado pela regra definitiva prevista no Art. 29, I e II, da Lei no 8.213/91, ainda que lhe fosse mais favorável.

Veja-se a Tese fixada no Tema no 1.102, do STF, no sentido da inviabilidade do reconhecimento da tese da “Revisão da Vida Toda”:

1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável.

Importa destacar que a Suprema Corte também trouxe regras de transição, relativas, respectivamente, à irrepetibilidade de valores percebidos pelos segurados até 05/04/2024 e à impossibilidade de cobrança de valores a título de honorários, custas e despesas processuais, ressalvadas as situações consolidadas:

2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar:

a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF;

b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.

Portanto, o acórdão recorrido, que negou provimento ao recurso inominado do INSS e manteve a procedência do pedido, acolhendo a tese da “Revisão da Vida Toda”, destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Como consequência é caso de conferir aos presentes embargos, excepcionalmente, efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso inominado interposto e julgar improcedentes os pedidos do autor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos, conferindo-lhes
efeitos infringentes
para
dar provimento
ao recurso interposto pelo INSS, de modo a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, observada a modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no item 2, do Tema no 1.102.

Por força do disposto no art. 55, da Lei no 9.099/95, descabida a fixação de honorários advocatícios.

Não houve concessão de tutela antecipada em sentença, pelo que descabe considerações a respeito de devolução de valores.

É como voto.

Relator

Ementa

Dispensada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 3a Região, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BRUNO VALENTIM BARBOSA
Relator do Acórdão